Tribunal: TJSP
Processo: 2239909-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (crack, cocaína e lança-perfume). Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Paciente primário, menor de 21 anos e que foi preso em flagrante com 10,6g de crack, 7,6g de cocaína e 600ml de lança perfume, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (crack, cocaína e lança-perfume). Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Paciente primário, menor de 21 anos e que foi preso em flagrante com 10,6g de crack, 7,6g de cocaína e 600ml de lança perfume, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239909-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WEIDER
MOURA DE SOUSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239909-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2473
2
Habeas Corpus no 2239909-36.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito Plantonista da Comarca de São Paulo-SP
Paciente: Weider Moura Sousa
Voto 2473
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (crack, cocaína e
lança-perfume). Pretendida revogação da prisão preventiva
do paciente. Possibilidade. Paciente primário, menor de 21
anos e que foi preso em flagrante com 10,6g de crack, 7,6g
de cocaína e 600ml de lança perfume, em situação
reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal
favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com
o estabelecimento de regime prisional mais brando que o
fechado. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62
do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares.
Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Weider Moura Souza, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por
ato do MM Juiz de Direito Plantonista da Comarca de São Paulo SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente foi preso em flagrante acusado da prática do crime de tráfico de drogas,
tendo o Douto Magistrado a quo optado por decretar sua prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que justifiquem a custódia cautelar do paciente, sobretudo por ter sido
baseada tão somente na gravidade abstrata do delito. Ademais, aduz que a decisão é
incapaz de demonstrar, de forma concreta e individualiza, eventual risco que a
liberdade do paciente importaria à ordem pública, à conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Por outro lado, ressalta a existência de predicados
pessoais favoráveis do paciente, tais como, primariedade e bons antecedentes.
Em arremate, aduz que o decreto cautelar é
desproporcional, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, haveria a
possibilidade de ser fixado regime de cumprimento de pena diverso do fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239909-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2473
3
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e
em observância à recomendação n. 62 do CNJ, postulando já como medida liminar, o
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi deferido às fls. 68/74.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 84/88).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que, em 05
de outubro de 2020, o paciente foi preso em flagrante após ter supostamente
praticado o crime de tráfico de drogas.
De acordo com o depoimento do policial militar
responsável pela prisão em flagrante do paciente, os fatos teriam acontecido da
seguinte forma (fls. 02):
(...) que estava em patrulhamento de rotina quando
visualizou o ora indiciado, WEIDER MOURA DE SOUSA em atitude suspeita e o
mesmo ao observar os policiais demonstrou sinais de nervosismo e então decidiu
pela abordagem e após revista pessoal foram localizadas em sua posse 9 (nove)
papelotes de uma substancia em pó de coloração branca e 63 (sessenta e três)
pedras de substancia aparentando serem crack e mais a quantia de R$ 30,00 em
notas variadas. Afirma que poucos metros adiante também foram localizadas no
interior de uma sacola 73 (setenta e tres) vidros contendo uma substância
assemelhada a lança-perfume. Diante dos fatos, deu voz de prisão em flagrante
delito e encaminhou as partes até essa distrital para apresentação e conhecimento
da autoridade policial.
Às fls. 47/50 dos autos de origem, o Douto Magistrado
a quo optou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de
resguardo da ordem pública.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239909-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2473
4
Assim, considerando a ressalva feita, trata-se, na
hipótese, da apreensão de 10,6 g de crack, lança-perfume e 7,6 g de cocaína,
segundo laudo de constatação. Note-se que a quantidade de droga apreendida é
suficiente para a mercancia. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando
temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência
e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Além disso, é
fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande
problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes
químicos. O efeito destrutivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a
um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as
comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos
agentes envolvidos na sua prática. Nota-se que o delito aqui praticado é grave,
gravíssimo, equiparado a hediondo, aliás, uma vez que o indiciado estaria na posse
de mais de SETENTA PORÇÕES INDIVIDUAIS DE ENTORPECENTES de
considerável variedade e de alta nocividade (cocaína e crack), tendo sido preso em
flagrante em plena luz do dia, às 13 horas e confessado informalmente que praticava
tráfico de drogas naquele local. A gravidade do caso revela a necessidade pronta e
imediata de atuação do Poder Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a
delinquir, em resguardo da ordem pública. Evidente, portanto, a gravidade da
referida infração penal, equiparada a crime hediondo, à qual tanto o legislador
ordinário quanto o constituinte dedicaram tratamento mais rigoroso. Impossível
ignorar as mazelas que a proliferação do uso de drogas tem causado à sociedade,
colocando em risco a ordem pública pela escalada de violência que ocasiona, seja
na disputa de poder entre traficantes, no desequilíbrio dos núcleos familiares ou no
desencadeamento de outros delitos por usuários, na busca de meios de sustentar seu
vício. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, num
primeiro exame, o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por
conseguinte, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada
decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública,
mormente que há prova da materialidade e veementes indícios da autoria.
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239909-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2473
5
de drogas com ele supostamente apreendida apontam, com as reservas do âmbito de
cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas.
Entretanto, verifico a inexistência de dados concretos
que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à
prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.
Nesse sentido:
PRISÃO
PREVENTIVA.
Ausência
das hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face dos
fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto a
gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a manutenção da
prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS CAUTELARES.
Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão preventiva para preservação da instrução criminal, bem como
para evitar a prática de infrações penais (TJSP; Habeas Corpus 2002089-
98.2019.8.26.0000; Relator: João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.1.1; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não
justifica, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
Ora, sem descurar da gravidade do delito (a princípio
equiparado aos hediondos), há que se recordar que esta particularidade traduz apenas
vetor para verificação da adequação da medida cautelar, nos termos do art. 282, II, do
CPP. Ou seja, não é apta, por si só, a justificar a segregação preventiva.
Aqui, ganha relevo tal constatação, já que com o
paciente, primário (cf. fls. 29/32 dos autos de origem) e menor de 21 anos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239909-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2473
6
13/15), foram apreendidas 63 pedras de crack, com peso líquido de 10,6g, 09
porções de cocaína, com peso líquido de 7,6g, e 600ml de lança perfume (fls.
22/25), em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de que a quantidade
apreendida, não será suficiente para, por si só e diante das demais circunstâncias
existentes nos autos (paciente primário, menor de 21 anos, e que, a princípio, não se
trata de traficante estruturado e integrante de organização criminosa), permitir afastar
o juízo de probabilidade considerável de aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o
fechado.
A par disso, cabe mencionar a recente decisão do
Eminente Min. Sebastião Reis Junior, proferida nos autos do HC 611.725/SP em 10
de setembro de 2020, no qual determinou a revogação da prisão preventiva de um
paciente primário que foi preso com 448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de
maconha, senão veja-se:
Embora, à primeira vista, não se possa afirmar que as
instâncias de origem se fundaram em conjectura para decidir, parece-me que a
prisão do paciente é desproporcional diante do quadro apresentado. Isso porque a
quantidade da droga apreendida, apesar de não poder ser considerada inexpressiva
(448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de maconha), por si só, não evidencia se
tratar de tráfico de grandes proporções e nem denota periculosidade exacerbada do
paciente. A princípio, diante das circunstâncias em que se deram os fatos, das
condições pessoais do agente (primário e sem antecedentes) e em razão da pandemia
causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima
excepcionalidade. Dessa forma, a substituição da prisão por medidas cautelares
mostra-se proporcional e adequada à situação dos autos. Nesse sentido, confira-se o
HC 561.577/RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/8/2020.
Bem assim o HC coletivo no 596.603 no qual
claramente se vê que é da política judiciária atual tratar com menos rigor o pequeno
traficante com prognose penal favorável ao redutor.
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator
concreto de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a
possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239909-36.2020.8.26.0000 -Voto no 2473
7
mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da proporcionalidade,
para o fim de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
consistentes em: (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que
determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de
oito dias sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período
noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282,
parágrafo 4o também do CPP.
Caso o paciente não cumpra tais medidas ou seja
novamente surpreendido em prática de crime, aí sim, nada impedirá que seja
revogada a liberdade provisória.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que
quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de
medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Ante o exposto, RATIFICO a liminar de fls. 68/74 e
CONCEDO A ORDEM, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
WEIDER MOURA SOUSA, ficando ele, contudo, sujeito às medidas cautelares
alternativas acima especificadas - (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre
que determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais
de oito dias, sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período
noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282,
parágrafo 4o também do CPP.
XISTO RANGEL
RELATOR